Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda superveniente do interesse de agir naquela demanda e quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus.

2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.